Tribunal: TJMT
Processo: 1001345-49.2023.8.11.9005
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1001345-49.2023.8.11.9005
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Abandono Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALLAN ALMEIDA COSTA - CPF: 026.523.392-57 (ADVOGADO), MARCELO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 004.858.212-30 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), JOSE SILVA DA COSTA - CPF: 449.560.102-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA – MAUS
ANTECEDENTES – CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR CONTRAVENÇÃO PENAL – POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO – PREMISSA DO STJ – ANOTAÇÃO DEFINITIVA POR ESTELIONATO – EXTINÇÃO DA PENA PELO CUMPRIMENTO –

PRÁTICA DE NOVO CRIME – PERÍODO

DEPURADOR NÃO

TRANSCORRIDO – JULGADOS DO STJ

E DO TJMT – VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES MANTIDA –
IMPROCEDÊNCIA.

O c. STJ assentou entendimento no sentido de que a condenação definitiva anterior por contravenção penal pode ser considerada como maus antecedentes, embora não gere reincidência

(AgRg no AREsp n. 896.312/SP; AgRg nos EDcl no HC n. 781.330/SC).

A contagem do período depurador de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 64 do CP, tem como marco inicial a extinção da pena ou seu cumprimento e final a data do novo delito (STJ, AgRg no HC no 718.435/SP). A existência de condenação penal anterior, ainda não atingida pelo período depurador de 5 (cinco) anos, autoriza a negativação dos antecedentes (TJMT, AP

1004656-05.2022.8.11.0042).

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL No 1001345-49.2023.8.11.9005 – COMARCA DE JUÍNA

REQUERENTE: MARCELO DE OLIVEIRA SILVA

RELATÓRIO

Revisão criminal proposta por
MARCELO DE OLIVEIRA SILVA
em face de acórdão proferido pela e. Terceira Câmara Criminal, no julgamento da Apelação Criminal no 1002484-78.2021.8.11.0025, que fora provida parcialmente para se readequar pena por tráfico de drogas a 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado

–

art. 33,
caput
da Lei no 11.343/2006 – (fls. 10/19 – ID 86631027).

O requerente sustenta que “
as condenações anteriores”
não configuram maus antecedentes, visto que: 1)
“os autos no 0002298-35.2012.8.22.0008 se trata de condenação por contravenção penal (art. 42, LCP) com “pena” de 20 (vinte) dias, a qual não deveria ser valorada para os fins de exasperação”
; 2)
“os autos 0027532-61.2008.8.22.0007, trata-se de processo cuja pena fixada fora 01(um) ano e, não obstante, fora substituída por restritivas de direito, sendo notadamente atingida pelo período depurador”.

Requer a procedência para que a pena seja reduzida (fls. 1/8-ID 189890658).

Não houve pedido liminar.

A i. Procuradoria de Justiça Especializada pugna pela improcedência, em parecer assim sintetizado:

“Revisão Criminal – Crime de tráfico de drogas – Requer a redução da penabase ao mínimo legal – Afastamento dos maus antecedentes – Impossibilidade - Contravenções penais não tem o condão de gerar reincidência, mas podem ser consideradas como reveladoras de maus antecedentes - As demais condenações do requerente podem ser consideradas como maus antecedentes, pouco importando se há pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos – Inexistência do alegado bis in idem – Ausência violação à Súmula 241 do STJ - Parecer pela improcedência do pedido revisional.”
(Hélio Fredolino Faust, procurador de Justiça; Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça – fls. 95/98-ID 194497697)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

A ação foi proposta por quem tem interesse e legitimidade (CPP, art. 623) e preenche os pressupostos legais de procedibilidade (CPP, art. 625, § 1o).

Em 17.12.2021, o Juízo da 3a Vara da Comarca de Juína condenou o requerente por tráfico de drogas e dosou a pena nestes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu MARCELO DE OLIVEIRA SILVA, vulgo “DALESTE”, nas penas do art. 33, “caput”, c/c o art. 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/2006.

Em observância as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo à

ndividualização da pena:

Dosimetria da pena de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

PRIMEIRA FASE:

ANTECEDENTES CRIMINAIS RUINS, isso por que o réu possui em seu registro três condenações com trânsito em julgado anteriores a esse fato em 10/02/2015; 19/08/2015 e 11/02/2016, respectivamente nos autos sob os n. 0002298-35.2012.8.22.0008; 0027532-61.2008.8.22.0007 e 0000198- 73.2013.8.22.0008, os quais tramitaram nas comarcas de Espigão do Oeste e Cacoal/RO, razão pela qual VALORO 2 antecedentes nesta fase do processo de dosimetria, permitindo a exasperação da pena-base, enquanto que o outro registro criminal será valorado na segunda fase, garantindo-se com isso a preservação da inocorrência do bis in idem, uma vez que os respectivos acréscimos de penas serão oriundos de condenações irrecorríveis diversas, cenário que afasta a aplicabilidade da Súmula 241 do STJ. As CIRCUNSTÂNCIAS são GRAVES, isso por que foi preso em flagrante transportando mais de 10 kg de COCAÍNA, apresentando grandes danos à toda coletividade, quadro a merecer um juízo de reprovabilidade mais acentuado nesta primeira fase de dosimetria e, considerando que as demais circunstâncias do art. 59 são inerentes ao tipo penal, FIXO a pena base em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

SEGUNDA FASE:

Já na segunda fase, tendo em vista que o réu possui uma condenação anterior nos autos sob o código (n. 0000198- 73.2013.8.22.0008, Comarca de Espigão do Oeste/RO), transitada em julgado em 11/02/2016, RECONHEÇO a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), bem como RECONHEÇO a atenuante da confissão. Diante do concurso entre agravante e atenuante, APLICO o disposto no art. 67 do CP, segundo o qual, “a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência”. Nesse ponto, pondero que o entendimento sedimentado do STF é de que é “inviável a compensação”. (STF - RHC: 120677 SP, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 18/03/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-065 divulg 01-04-2014 public 02-04-2014), razão pela qual AGRAVO a pena em 1/9, alcançando uma pena provisória de 7 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão e 755 dias-multa.

TERCEIRA FASE:

Aplicável a causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006, pois foi comprovado que o acusado se deslocou de

Cacoal /RO para Juína/MT transportando a droga, caracterizando o tráfico entre Estados da Federação. Assim, AUMENTO a reprimenda em 1/6, alcançando uma pena provisória de 8 anos, 9 meses e 25 dias de reclusão e 880 dias-multa.

Não há causas de diminuição, motivo pelo qual TORNO DEFINITIVA a pena de 8 anos, 9 meses e 25 dias de reclusão e 880 dias-multa, FIXANDO o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente, tendo em vista a situação econômica da ré, nos termos do artigo 43, parágrafo único, da Lei 11.343/2006, como necessária e suficiente para a prevenção e repressão do crime.

A pena deverá ser cumprida em regime inicialmente FECHADO, nos termos do art. 33, § 2o, “a”, do CP.”
(Vagner Dupim Dias, juiz de Direito - fls. 79/87 – ID 172951302)

A requerente interpôs a Apelação Criminal no 1002484-78.2021.8.11.0025 e postulou o afastamento da causa de aumento do tráfico interestadual, a compensação da confissão espontânea com a agravante da reincidência e a incidência do tráfico privilegiado.

Em 11.5.2022, a e. Terceira Câmara Criminal, a unanimidade, proveu parcialmente o apelo defensivo e reduziu a pena,

nos seguintes termos:

“IV – DA MATERIALIZAÇÃO DA NOVA REPRIMENDA:

Passando à materialização da nova pena privativa de liberdade a ser aplicada, com base na fundamentação exposta nos itens I e II deste voto, conservo a pena-base estabelecida em face do apelante MARCELO DE OLIVEIRA SILVA em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Na segunda etapa da dosimetria, compenso a agravante da reincidência remanescente com a atenuante da confissão espontânea, encontrando a reprimenda intermediária em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

E, na última etapa dosimétrica, afasto a incidência da causa de aumento disposta no art. 40, V, da Lei no. 11.343/06 dada insuficiência probatória e diante da inexistência de outras causas de aumento ou diminuição, tal qual exposto no édito guerreado, fixo a REPRIMENDA DEFINITIVA em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Conservo o valor unitário dos dias-multa na mínima fração legal e atento ao disposto no art. 33, §2o, alínea ‘a’ e §3o, do Código Penal, mantenho o regime fechado para início do cumprimento da reprimenda privativa de liberdade, em virtude da reincidência do acusado, da presença de circunstância judicial que lhe é desfavorável [maus antecedentes e quantidade e natureza da droga, mais de 10kg de cocaína] e do quantum de pena fixado nesse voto.

V– CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação criminal interposto por MARCELO DE OLIVEIRA SILVA nos autos da ação penal n.o 1002484-78.2021.8.11.0025 – 3a Vara da Comarca de Juína-MT, apenas para proceder a compensação integral entre a reincidência específica remanescente e a confissão espontânea e afastar a causa especial de aumento do art. 40, inciso V, da Lei no. 11.343/06, reajustando a sua reprimenda para o quantum final de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.”

(fls. 10/19 – ID 86631027)

O acórdão transitou em julgado no dia

2.6.2022 (Sistema PJe).

Pois bem.

O requerente, à época do fato criminoso, registrava as seguintes anotações criminais: 1) condenação por perturbação do sossego a 20 (vinte) dias de prisão simples, transitada em julgado no dia 10.2.2015 (PJe 0002298-35.2012.8.22.0008), com extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena no dia 19.10.2020; 2) condenação por receptação a 1 (um) ano de reclusão, transitada em julgado no dia 19.8.2015 (PJe 0027532-61.2008.8.22.0007),

com extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena no dia 19.10.2020; 3) condenação por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, transitada em julgado no dia 11.2.2016 (PJe 0000198-73.2013.8.22.0008), com extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena no dia 19.10.2020 (SEEU

0002104-30.2015.8.22.0008).

O c. STJ assentou entendimento no sentido de que a condenação definitiva anterior por contravenção penal pode ser considerada como maus antecedentes, embora não gere reincidência

(AgRg no AREsp n. 896.312/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 21.6.2016; AgRg nos EDcl no HC n. 781.330/SC -

Relator: Min. Ribeiro Dantas – 12.6.2023).

No mesmo sentido, este e. Tribunal assim decidiu:

“A condenação definitiva anterior por contravenção penal, embora não sirva para fins de reincidência, autoriza a valoração negativa dos antecedentes (STJ, RHC n. 20951-RJ).”
(AP

0004391-02.2011.8.11.0011 – Relator: Des. Pedro Sakamoto -

Segunda Câmara Criminal – 23.11.2016)

Por sua vez, a extinção da pena [cumprimento da pena] da receptação ocorreu no dia
19.10.2020
e o requerente se envolveu com a traficância no dia
5.7.2021
[transporte 10,5kg (dez quilos e quinhentos gramas) de pasta-base de cocaína], ou seja, o período depurador [entre e extinção da pena e cometimento de novo crime] de 5 (cinco) anos não havia transcorrido.

A contagem do período depurador de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 64 do CP, tem marco inicial a extinção da pena ou seu cumprimento e final a data do novo delito (STJ, AgRg no HC no 718.435/SP – Relator: Min. Rogério Schietti Cruz – 14.4.2023).

A existência de condenação penal anterior, ainda não atingida pelo período depurador de 5 (cinco) anos, autoriza a negativação dos antecedentes (TJMT, AP

1004656-05.2022.8.11.0042 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 7.7.2023).

Registre-se, ainda, que
“não há falar em bis in idem pois o juízo singular utilizou as ações penais de no 0002298-35.2012.8.22.0008 e no 0027532-61.2008.8.22.0007 para negativar a circunstância judiciais de antecedentes e os autos de no 0000198-73.2013.8.22.0008 para agravar a pena pela reincidência, na segunda fase da dosagem, razão pela qual não houve violação à Súmula 241 do STJ”
, como bem ponderado pela i.

Procuradoria Criminal Especializada.

Logo,

a valoração negativa dos antecedentes deve ser mantida.

Com essas considerações,
JULGA-SE IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2024